Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. LIMINAR. NECESSIDADE OITIVA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO CONFIRMADA.

1. É inviável o estabelecimento da guarda compartilhada da filha em comum do casal em sede de liminar, com a fixação do lar de referência paterno, e subsequente regulamentação de visitas sem a prévia oitiva da genitora da criança (Art. 1.585 do Código Civil).

2. Em se tratando de criança de tenra idade, com apenas cinco anos de idade, fase na qual a doutrina e a jurisprudência tem se orientado no sentido de que deve permanecer com a mãe - sua guardiã natural - mantém-se a guarda provisória em favor da genitora, pelo menos até melhor instrução do feito.

3. Agravo de Instrumento desprovido.